Tribunal: TJBA
Processo: 0000266-55.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000266-55.2015.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: GILBERTO SANTOS BISPO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR MENÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. FATO DESCRITO NÃO CONSTITUI HIPÓTESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. INDEFERIDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de homicídio qualificado. A autoria e materialidade dos delitos restaram cabalmente comprovadas nos autos, notadamente através do Laudo de Exame de Necropsia (id. 62854561 – p. 19), bem como da prova oral produzida na instrução criminal. Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, exatamente como ocorreu na espécie. Assim, indefiro o pleito de anulação do julgamento. Da análise do capítulo da dosimetria penal, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a elevação da reprimenda. Com efeito, o patamar previsto no preceito secundário do tipo penal do crime de homicídio qualificado já estabelece a devida punição quando o fato se restringe aos elementos do delito, não se justificando a elevação da reprimenda sem a comprovação de outros elementos que demonstrem uma maior reprovabilidade. Assim, indefiro o pedido de elevação da pena-base formulado pelo Ministério Público. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000266-55.2015.8.05.0063, oriundo da Comarca de Conceição do Coité-BA, tendo, como Apelantes e Apelados, GILBERTO SANTOS BISPO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões e termos expostos a seguir.